Tribunal: TJSP
Processo: 0003227-26.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - Decisão que concede a progressão de regime ao sentenciado - Pedido de revogação dessa decisão pelo não pagamento da pena de multa cumulativamente imposta - Impossibilidade de indeferimento do benefício pautado tão somente pelo inadimplemento da pena de multa - Precedente do STJ - Recurso não provido.